Tribunal: TJES
Processo: 5014547-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014547-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014547-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto contra decisão por meio da qual o pedido de indulto da pena restritiva de direitos, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, condenado por furto qualificado com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, preenche os requisitos para a concessão de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto, embora ato de competência privativa do Presidente da República, conforme o inciso XII do art. 84 da Constituição Federal, constitui um direito do apenado que preenche os requisitos objetivos previstos no decreto presidencial, cabendo ao Poder Judiciário reconhecê-lo.

4. O agravante cumpre o requisito do inciso XV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024, pois a condenação pelo crime previsto no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal se refere a delito patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a concessão do benefício, por força da expressa previsão contida no inciso I do art. 3º do decreto.

6. A reparação do dano é dispensável, uma vez que a assistência prestada pela Defensoria Pública ao reeducando atrai a presunção de incapacidade econômica disposta no inciso I do § 2º do art. 12 do Decreto nº 12.338/2024, configurando a exceção prevista na parte final do inciso XV do art. 9º do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para conceder o indulto da pena restritiva de direitos a ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES.

Tese de julgamento
:

O indulto previsto em decreto presidencial é direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos objetivos, possuindo a decisão judicial que o concede natureza declaratória.

A concessão do indulto com base no Decreto nº 12.338/2024 aplica-se aos casos em que a pena privativa de liberdade resulta substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 3º do referido ato normativo.

A exigência de reparação do dano para fins de indulto em crimes patrimoniais é afastada quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública, em virtude da presunção de hipossuficiência econômica prevista no inciso I do § 2º do art. 12 do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; art. 3º, inciso I, art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025.
TJSP; AG-ExPen 0013444-76.2025.8.26.0050; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 01/09/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014547-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES
em face da r. Decisão (ID 15743465) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da execução penal nº 2001834-64.2022.8.08.0024, por meio da qual negou o pedido de indulto em relação à pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID 15743468), a Defesa sustenta que o agravante foi condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, preenchendo, assim, os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024. Argumenta que a decisão agravada incorreu em interpretação restritiva indevida, pois o próprio decreto, em seu art. 3º, inciso I, admite expressamente a concessão do benefício mesmo nos casos de substituição da pena. Aduz, ainda, que há presunção legal de incapacidade econômica do reeducando, representado pela Defensoria Pública, nos termos do art. 12, §2º, da norma presidencial, afastando a exigência de reparação do dano.

Presentes portanto os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

De início, cumpre destacar a natureza jurídica do indulto. Trata-se de ato de clemência soberana, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, como um ato político e de atribuição privativa do Presidente da República. Contudo, sua aplicação pelo Poder Judiciário não é discricionária. Uma vez verificado que o apenado preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, o magistrado tem o dever de declarar o benefício, extinguindo a punibilidade do agraciado. A decisão judicial, neste caso, possui natureza meramente declaratória.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o agravante, condenado por furto qualificado a uma pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O art. 9º, XV, do referido decreto, concede o indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, “excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”.

No caso dos autos, o agravante preenche a primeira condição, pois foi condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), delito patrimonial que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Quanto ao segundo requisito, a exceção prevista na parte final do inciso XV remete diretamente ao art. 12, § 2º, I, do mesmo diploma, o qual estabelece uma presunção de incapacidade econômica quando “a pessoa for representada pela Defensoria Pública”. Compulsando os autos da execução, é inequívoco que o reeducando foi e continua sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o que torna dispensável a reparação do dano para a concessão do benefício.

Por fim, o fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritivas de direitos não exclui o agravante do alcance do decreto, uma vez que seu art. 3º, inciso I, estabelece, de forma categórica, que “aplica-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”. Trata-se de uma cláusula de aplicação geral que afasta a interpretação restritiva adotada em primeira instância.

Jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios tem se alinhado ao entendimento aqui exposto. Veja-se:

“
O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto. Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto deve ser concedido.
” (TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025)

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338 DE 2024. DEFERIMENTO.
FURTO. CRIME PATRIMONIAL SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO INDULTO ÀS PENAS SUBSTITUÍDAS. PREVISÃO NORMATIVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ART. 3º, I.
EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV). 2. Os requisitos previstos no Decreto nº 12.338/2024 foram estabelecidos pelos critérios discricionários do Presidente da República,
não sendo possível interpretá-lo contrariando o seu texto expresso, em especial pela existência de normativo expresso no art. 3º, I,
com o seguinte teor: Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: A pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos. 3. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0013444-76.2025.8.26.0050; Relator (a): Nogueira Nascimento; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 01/09/2025; Data de Registro: 01/09/2025) (TJSP; AG-ExPen 0013444-76.2025.8.26.0050; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 01/09/2025)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Decisão agravada e, por conseguinte, conceder o indulto
da pena de
ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES, extinguindo-se a sua punibilidade nos autos da ação penal nº 0004983-34.2016.8.08.0050, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)